Tribunal: STF
Processo: Rcl 74390
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 2.418. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Município de São Luís contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo nº 0128100-73.2011.5.16.0015, sob a alegação de inobservância da decisão vinculante proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade 16, bem como de descumprimento da Súmula Vinculante 10 e da tese fixada sob o Tema 246 da sistemática da repercussão geral. 



    Em síntese, narra o reclamante ter sido demandado na origem por empregado de empresa terceirizada, contratada pela Administração Pública, com vistas à condenação subsidiária ao pagamento de verbas trabalhistas devidas pela empresa interposta. Relata que a Justiça do Trabalho reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público, tendo ocorrido o trânsito em julgado do processo de conhecimento da reclamação trabalhista em 27/04/2015 (doc. 2, p. 394).



    Aduz que, em sede de execução, apontou a inexigibilidade do título executivo, em razão do vício de constitucionalidade qualificado, porém o TRT da 16ª Região negou provimento ao agravo de petição interposto pelo Município reclamante, em violação ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2.418, bem como na ADC 16. Aduz que tal entendimento foi reiterado pelo Tribunal Superior do Trabalho ao negar seguimento ao recurso de revista e ao respectivo agravo de instrumento interpostos pelo ora reclamante.



    Alega, nesse sentido, ter o decisum reclamado afrontado a decisão desta Corte no julgamento da ADI 2.418, na medida em que desconsidera os efeitos rescisórios aplicáveis aos embargos à execução na desconstituição da coisa julgada inconstitucional. 



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão liminar do processo de origem e, ao final, a procedência da reclamação, a fim de que seja cassada a decisão reclamada, com “o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por inobservância ao decidido nas ADIn nsº 2.418, ADC nº 16 e o RE nº 760.931” (doc. 1, p. 25). 



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Pois bem. Em que pese as alegações formuladas, constato de plano circunstância capaz de obstar o seguimento da presente reclamação, a saber, o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a responsabilidade trabalhista subsidiária do reclamante, proferida ainda na fase de conhecimento. Deveras, a partir do exame dos documentos que instruíram a inicial, constata-se que o acórdão reclamado transitou em julgado em 27/04/2015, ao passo que a presente reclamação foi ajuizada apenas em 04/12/2024 (doc. 2, p. 394, e doc. 6).



    Como é sabido, dispõe o inciso I do § 5º do artigo 988 do Código de Processo Civil ser é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Tribunal de origem. Essa orientação, que se consolidou nesta Corte por intermédio da Súmula 734 do STF, restou, posteriormente, consagrada pelo CPC. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA. ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO. AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF E NO ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC/15. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 24.091-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 20/10/2016).



    Pontuo, nesse contexto, haver orientação recente da Primeira Turma desta Corte no sentido de que a ADI 2.418 não autoriza o ajuizamento per saltum da reclamação constitucional, na fase de cumprimento de sentença, quando ocorrido o trânsito em julgado da sentença que resolveu o mérito da demanda, como ora se observa no caso sub examine. 



    Com efeito, a desconstituição de título executivo formado com vício de inconstitucionalidade há de ser efetuada pelos meios processuais cabíveis nas instâncias ordinárias em sede de execução. Nesse sentido, destacam-se as decisões proferidas nas Reclamações 64.499, 64.500, 64.553 e 66.547, todas da relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia e mantidas pela maioria da Primeira Turma em sessão ordinária realizada em 07/05/2024. Transcrevo, por oportuno, a ratio decidendi desta recente orientação colegiada: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.“ (Rcl 66.547-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 8/8/2024).



    Saliente-se, ademais, que a ocorrência do trânsito em julgado assume indiscutível relevo de ordem formal no exame dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento da relação processual decorrente da instauração da via reclamatória (Rcl 20.743-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/10/2015).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise da tutela de urgência.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente